Tribunal: TJBA
Processo: 8080886-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080886-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARCELO SANTOS CORREA

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA SANTIAGO PASSOS SOBRINHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL SEM PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA CONSIDERADA ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que, nos autos da ação movida por Marcelo Santos Correa, declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) n.º 4404051730 e a inexigibilidade da multa dele decorrente, no valor de R$ 61.479,41, indeferindo o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança realizada pela concessionária com base em TOI lavrado unilateralmente; e (ii) determinar se a ausência de contraditório e ampla defesa invalida o procedimento de apuração da irregularidade e a consequente cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A validade da cobrança por suposto consumo não registrado depende da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo inadmissível a apuração unilateral da irregularidade pela concessionária.

O TOI n.º 4404051730 foi lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor ou de prova técnica produzida por órgão independente, inexistindo prova da autoria da suposta fraude.

A ausência de impugnação administrativa por parte do consumidor não configura presunção de veracidade dos fatos alegados pela concessionária, especialmente diante da judicialização imediata da controvérsia.

A concessionária não comprovou que adotou os procedimentos exigidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à realização de perícia técnica com contraditório, limitando-se a apresentar documentos unilaterais.

A jurisprudência do STJ, incluindo o Tema 699, é firme no sentido de que a cobrança por consumo não registrado baseada em inspeção unilateral viola o devido processo legal e é considerada ilegal.

A ausência de dano moral específico e comprovado justifica o indeferimento do pedido indenizatório formulado pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não pode realizar cobrança baseada exclusivamente em TOI lavrado unilateralmente, sem assegurar ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de impugnação administrativa pelo consumidor não supre a exigência de regularidade do procedimento técnico e probatório.

A declaração de nulidade do TOI e a inexigibilidade da cobrança são devidas quando não demonstrada a fraude por meio de prova técnica imparcial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14; CPC, arts. 219 e 1.003, § 5º; Lei 8.987/1995, art. 7º; Resolução ANEEL n.º 414/2010, arts. 129 e 140.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.09.2018 (Tema 699); STJ, REsp 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.10.2021; TJ-BA, APL 0506911-80.2018.8.05.0080, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 27.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080886-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARCELO SANTOS CORREA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões/BA, documento datado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02